Tribunal: STF
Processo: AI 339992
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: 1. Justiça do Trabalho: competência: reclamação trabalhista
 proposta por empregado público com fundamento em vínculo oriundo de
 contrato de trabalho: precedentes.
2. RE: descabimento: questão
relativa à caracterização de  vínculo empregatício, que demanda
reexame de matéria de fato e de provas inviável no recurso
extraordinário ( Súmula 279).